Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-65.2013.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0031251-65.2013.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA RECORRIDO: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA, CAMPO FORMOSO EMPREENDIMENTOS S.A., DANIEL VASCONCELOS TEODORO, NEY JOSE FERNANDES TEODORO, BR INFRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO ID 66673234. Defiro o pedido de adiamento do julgamento formulado pela parte autora, ora recorrente. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para inclusão do processo na primeira sessão presencial do ano de 2025. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.